Tribunal: TJMT
Processo: 1018413-03.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N.° 1018413-03.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: ROSIMARI APARECIDA PRATTO
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA - CABIMENTO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - SAÚDE - RESOLUÇÃO TJMT/OE No 09/2019 - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.
Para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, é necessária a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rosimari Aparecida Pratto, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, consistente na decisão que, nos autos do Processo no 1003764-56.2017.8.11.0015, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
Inconformado, o impetrante sustenta que a ação proposta no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop busca a efetivação do direito constitucional à saúde. Assevera que o declínio de competência do feito, para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, não se justifica, sobre o argumento de o referido ato normativo ser ilegal e inconstitucional, na medida em que houve a usurpação da competência legislativa da União.
Aduz, ainda, que a referida Resolução ampliou a competência do Juizado da Fazenda Pública para fora das hipóteses estabelecidas pela Lei n. 12.153/2009, bem assim, afastou uma série de regras de competência material, funcional e territorial, previstas no CPC, nas Leis ns. 7.347/1985 e 8.069/1990, criando a prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso, sem previsão constitucional. Diante disso, postula a concessão da liminar, para que a ação permaneça tramitando no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop, até o julgamento de mérito do presente writ.
O pedido liminar foi indeferido (ID 27399970).
Sem manifestação do Estado (certidão de decurso de prazo - ID. 31795951).
Foram prestadas informações pelo Juízo de instância singela ID 28955466.
A Procuradoria-Geral de Justiça, o parecer é pelo não conhecimento do presente mandado de segurança e, via de consequência, pela extinção do feito sem resolução de mérito ID 39238047.
É o relato do necessário.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rosimari Aparecida Pratto, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, consistente na decisão que, nos autos do Processo no 1003764-56.2017.8.11.0015, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
Pois bem.
O mandado de segurança é ação constitucional de rito especial, que tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo da impetrante, violado ou ameaçado de violação, por ato ilegal ou abusivo cometido por autoridade. Visa à defesa da pessoa - natural ou jurídica - em face de arbitrariedade ou ilegalidade cometida pelo Poder Público.
Quando impetrado contra ato judicial, além dos requisitos elencados, necessária a demonstração de teratologia na decisão objurgada.
Transcrevo o pronunciamento judicial atacado:
“Assim, não sendo este o juízo competente, pois a matéria trazida à baila está afeta à referida vara especializada, o declínio da competência para presidir e julgar a causa é impositiva, posto que envolve fornecimento em prestação continuada. Isto posto, DECLINO a competência em prol da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, a determinar seja o feito para lá redistribuído sem demora, feitas as anotações e baixas necessárias, com a remessa devida, tratando-se de pretensão de saúde que demanda urgência.”
Os motivos delineados na decisão atacada afastam de forma robusta as alegações de afronta aos arts. art. 5o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF, ao art. 52, par. único, e art. 516, II, ambos do CPC/15, art. 2o, da Lei 7.347/85, art. 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09 e arts. 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90, bem como à jurisprudência do STJ, que levou o magistrado a declarar competente o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para julgar a referida Ação de Obrigação de Fazer, porquanto demonstram com clareza que a remessa dos autos àquele Juízo resultou da Resolução no 09/2019 – OE/TJMT que ampliou a competência do Juizado de Fazenda Pública para fora das hipóteses estabelecidas pela Lei no. 12.153/09, bem como o afastamento de uma série de regras de competência material, funcional e territorial prevista no CPC, nas Leis no. 7.347/85 e no. 8.069/90, e a criação de prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso sem previsão constitucional.
Evidente que não há qualquer ilegalidade, abusividade ou teratologia passível de correção em sede de mandado de segurança.
Diante do exposto, está amplamente evidenciado que a determinação de remessa dos autos da Ação de Obrigação de Fazer não configurou qualquer ilegalidade ou abusividade, quiçá teratologia, não tendo como prosperar a pretensão mandamental.
DENEGO, pois, a segurança.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com baixas de estilo.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora